Tribunal: STF
Processo: HC 248635
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. O PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO É MOTIVO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.